Tribunal: TJSP
Processo: 1500500-07.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido seu veículo com concentração de 0,7 g de álcool por litro de sangue. Embriaguez devidamente comprovada via etilômetro e exame toxicológico, ainda ratificada por testemunhos e pela confissão. Delito de perigo

Ementa:
Apelação. Embriaguez ao volante. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório suficiente e coeso, demonstrando que o recorrente teria conduzido seu veículo com concentração de 0,7 g de álcool por litro de sangue. Embriaguez devidamente comprovada via etilômetro e exame toxicológico, ainda ratificada por testemunhos e pela confissão. Delito de perigo abstrato que dispensa a demonstração de risco. Condenação mantida. Reprimenda devidamente estabelecida no patamar mínimo legal. Regime e substituição irretorquíveis. Improvido.